Tribunal: TJDFT
Processo: 0733177-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733177-05.2024.8.07.0000 RECORRENTE: THIAGO NATTAH RIBEIRO SANTOS RECORRIDO: HOSPITAL ANCHIETA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE PARTICULAR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCABIMENTO NA HIPÓTESE. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuidando-se de relação de consumo, cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, quando a alegação for verossímil ou quando for ele hipossuficiente, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC. 2. Ausentes os requisitos para a inversão do ônus da prova, porquanto não há hipossuficiência técnica, fática ou jurídica do consumidor, nem verossimilhança suficiente para a inversão probatória. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. O recorrente alega violação aos artigos 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e 373, §1o, do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a inversão do ônus da prova in casu, ao argumento de que notória a hipossuficiência técnica e informacional do recorrente na relação jurídica debatida, bem como verossímil as alegações apresentadas. Afirma que a manutenção do acórdão vergastado fere os princípios que regem as relações de consumo, porquanto imputou a parte mais vulnerável o ônus probatório. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 e GUILHERME P. DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, OAB/DF 43.138. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e 373, §1o, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Na espécie, o agravante assinou como contratante/responsável contrato particular de prestações de serviços hospitalares com o agravado, para atendimento ao paciente Eduardo Paula dos Santos, no qual assumiu a obrigação de responder pelas despesas decorrentes (id. 142731482 na origem). Do cotejo dos fatos narrados e dos documentos acostados pelas partes, verifica-se que o agravante optou por contratar a internação particular em razão da negativa do plano de saúde em atender seu genitor, que estava com COVID, sofrendo inúmeros sintomas, consoante admitido na peça recursal. Diante desse cenário, ausentes os requisitos para a inversão do ônus da prova, porquanto não há hipossuficiência técnica, fática ou jurídica do consumidor, nem verossimilhança suficiente para a inversão probatória (ID 66476430). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 e GUILHERME P. DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145, e as referentes à recorrida, em nome do advogado ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, OAB/DF 43.138. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002